Tribunal: TJBA
Processo: 0002351-15.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002351-15.2002.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Espolio de Joao Suzart Coutinho e outros

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS DE ARAUJO SILVA, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR, MICHELE GUIMARAES CONCEICAO DE ARAUJO SILVA, JULIA ALVES DE ARAUJO

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CACAU.

AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO SUBJACENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 258 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0002351-15.2002.8.05.0113
, em que figuram

como
Apelante
ESPÓLIO DE JOÃO SUZART COUTINHO

e Apelad
a COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça